Tribunal: STF
Processo: HC 88545
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO, NA FASE DO
   ARTIGO 59, COM FUNDAMENTO NA CONDIÇÃO DO CARGO DE DELEGADO DO
   PACIENTE. BIS IN IDEM. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 312 E 316
   DO CÓDIGO PENAL. DELITOS DE MÃO PRÓPRIA APENADOS COM MAIOR RIGOR,
   CONSIDERADOS OS CRIMES CONGÊNERES PRATICADOS POR PARTICULARES.
   PRECEDENTE.
Peculato e concussão. Exasperação da pena-base em
   virtude do cargo de delegado exercido pelo paciente. Os crimes
   descritos nos artigos 312 e 316 do Código Penal são delitos de
   mão própria; só podem ser praticados por funcionário público. O
   legislador foi mais severo, relativamente aos crimes patrimoniais,
   ao cominar pena em abstrato de 2 (dois) a 12 (doze) anos para o
   crime de peculato, considerada a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos
   para o crime congênere de furto. Daí que o acréscimo da pena-base,
   com fundamento no cargo exercido pelo paciente, configura bis in
   idem.
A Primeira Turma desta Corte, no julgamento do HC n.
   83.510, Rel. o Ministro Carlos Britto, fixou o entendimento de
   que a condição de Prefeito Municipal não pode ser considerada
   como circunstância judicial para elevar a pena-base. Substituindo
   o cargo de prefeito pelo de delegado, a hipótese destes autos é a
   mesma.
Ordem concedida.